Tribunal: TJDFT
Processo: 0714160-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA CONTRAÍDA POR APENAS UM DOS GENITORES. INCLUSÃO DO OUTRO GENITOR NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão da genitora da beneficiária do contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo de execução fundada em título executivo extrajudicial. O contrato foi firmado exclusivamente pelo pai da menor, sendo a dívida decorrente de mensalidades escolares não adimplidas. O agravante sustenta a legitimidade extraordinária da mãe da aluna, mesmo não constando como contratante, por se tratar de despesa de economia familiar e obrigação parental solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução de título executivo extrajudicial, com fundamento na solidariedade parental e nas despesas de economia familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante para responder por dívida educacional contraída em benefício do filho comum, com fundamento nos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do Código Civil e nos arts. 22 e 55 do ECA.
4. A obrigação de prover a educação dos filhos decorre do exercício conjunto do poder familiar, sendo os genitores responsáveis solidários pelas despesas essenciais, como as escolares, independentemente da existência de vínculo contratual direto.
5. A inclusão do genitor não contratante na execução não viola o devido processo legal, desde que assegurada ampla defesa e contraditório, sendo a citação o meio adequado para o exercício desses direitos.
6. O precedente do STJ no REsp 1.472.316/SP respalda a tese da legitimidade passiva do genitor não signatário do contrato educacional.
7. O Tribunal local tem decidido em diversas ocasiões pela possibilidade de inclusão do genitor não contratante, desde que não esteja comprovado o cumprimento integral de obrigação alimentar e a autonomia financeira do outro núcleo familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A dívida escolar contraída por apenas um dos genitores em benefício de filho comum admite a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução, ainda que não tenha assinado o contrato, com base na solidariedade decorrente do poder familiar e das despesas de economia doméstica.
2. A legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante é compatível com o ordenamento jurídico, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.634.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.472.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdãos 1964702, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; 1961434, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; 1952083, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível e 1788954, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.